Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-34.2024.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IPVA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM ATRASO. IRREGULARIDADE FISCAL. ÓBICE À HOMOLOGAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou partilha e determinou expedição de carta de adjudicação mesmo diante de parcelamento de IPVA em atraso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se poderá haver homologação de partilha sem a comprovação de regularidade fiscal em relação ao IPVA dos bens do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe qualquer discussão a respeito do ITCMD como condição para a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal e carta de adjudicação.
4. Exige-se a regularidade fiscal dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, exceto o ITCMD, para que a partilha seja homologada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “A irregularidade no pagamento de IPVA de bens do espólio que estava parcelado impede a homologação da partilha”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, § 2° e 662.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0015200-81.2014.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 14.10.2025; TJDFT ApCiv 0708682-76.2024.8.07.0005, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 14.8.2025; TJDFT, ApCiv 0702013-56.2024.8.07.0021, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 3.9.2025; STJ, REsp 1.896.526, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 26.10.2022.